Tribunal: TJBA
Processo: 8003245-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003245-84.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE MENDES DE JESUS

Advogado(s)
:
EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO E AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente no que se refere à responsabilidade civil do embargante pelo acidente de trânsito, à aplicação da presunção relativa de culpa decorrente da colisão traseira e à inexistência de prova capaz de elidi-la. A fundamentação adotada mostrou-se coerente, completa e alinhada à jurisprudência consolidada, inexistindo ponto essencial sem apreciação, consoante se observa:

4 – A tese de ocorrência de bis in idem, ora suscitada, não merece acolhimento. A eventual condenação do embargante em ação ajuizada pelo proprietário do veículo sinistrado não impede o ajuizamento e o prosseguimento da ação regressiva pela seguradora, que possui direito próprio de ressarcimento, decorrente da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil. São pretensões distintas, titularizadas por sujeitos diversos, ainda que oriundas do mesmo evento danoso, inexistindo duplicidade de sanção.

5 – Nestas condições, o que se observa é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida e obter efeito modificativo do acórdão, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

6 – Em relação ao prequestionamento, cumpre consignar que consideram-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, razão pela qual a simples oposição do recurso já atende à finalidade pretendida, inexistindo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

8 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8003245-84.2021.8.05.0080, embargante ANDRÉ MENDES DE JESUS e embargado HDI SEGUROS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III